Tribunal: STF
Processo: RE 1412662
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência interpostos pela MRS LOGISTICA S/A contra acórdão da Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, assim ementado (Doc. 163):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. CONCESSÃO DE BEM IMÓVEL FEDERAL A EMPRESA PRIVADA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE.



    1. O Tribunal de origem deu provimento a Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE de IBIRITÉ em face de sentença que acolheu os embargos à exceção ajuizados por MRS LOGÍSTICA S.A e, em consequência, reconheceu a inexigibilidade de créditos de IPTU dos exercícios de 2012 a 2014 e declarou extinto o processo executivo.



    2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 601.720-RG (Tema 437, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator para acórdão Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 5/9/2017), fixou tese no sentido de que Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.



    3. Não só no Tema 437, mas também no Tema 385, esta CORTE assentou a sujeição ao IPTU de empresa privada com fins lucrativos que ocupa imóvel público: A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos.



    4. Deve-se registrar que nesses precedentes vinculantes, as empresas alegavam que seriam beneficiados pela imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, ao argumento de que o imóvel no qual desenvolviam suas atividades era pertencente à União, enquanto o IPTU é imposto da competência municipal. Ocorre que o TRIBUNAL PLENO, nas duas ocasiões, entendeu que tais argumentos não eram aptos a afastar tributação, na medida em que aquele que demonstra capacidade contributiva não pode se esquivar de contribuir para a coletividade por meio da arrecadação tributária.



    5. A razão de decidir nos precedentes paradigmas pautou-se na premissa de que pessoa jurídica de direito privado com o objetivo de auferir lucro não pode usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público.



    6. O só fato de a concessionária não exercer a posse com animus domini também não afasta a incidência do IPTU, haja vista que, a teor do art. 34 do CTN, o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.



    7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Nas razões do recurso, alega a parte embargante, em suma, que, em casos idênticos a do presente processo, há precedentes do Tribunal Pleno do STF e da Primeira Turma que afastaram a aplicação do Tema 437 (Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo) e do Tema 385 (A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos), exatamente porque tratava-se “de uma empresa privada concessionária de serviço público, que utiliza o imóvel cedido pelo ente federado com a finalidade precípua de prestar serviço público essencial, em regime de exclusividade, mediante o pagamento de tarifa” (fl. 6, Doc. 168). 



    Aponta como paradigmas o ARE 1.272.751 (Primeira Turma); Reclamação 60.726 (Primeira Turma); RE 626.317 (Primeira Turma). E, também, o Agravo Regimental no ARE 1.442.915/SP (Tribunal Pleno); Agravo Regimental no RE 1.411.264/SP (Primeira Turma); e Agravo Regimental no RE 1.411.101/SP (Primeira Turma), esses em que envolvida a concessionária Move São Paulo S.A., prestadora do serviço público de transporte de passageiros da Linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo.



    Afirma que “o elemento central para reconhecer a incidência da imunidade recíproca no acórdão paradigma não é o fato de a concessionária auferir lucro, mas, sim, a finalidade consignada ao imóvel a ela cedido pelo ente federado. Caso tal imóvel esteja afetado à prestação do serviço público, satisfazendo objetivos institucionais confiados originalmente ao ente federado, faz-se indevida a cobrança do IPTU da prestadora do serviço” (fl. 8, Doc. 168). 



    Assim, conclui que o acórdão recorrido, ao entender que “Embargante não possui direito ao gozo da imunidade tributária recíproca, pois esta não se estenderia às empresas privadas que, além de não integrarem a administração pública, têm objetivo de auferir lucro, mesmo que sejam concessionárias de serviço público e o tributo que se objetiva cobrar incida sobre os bens da concessão, afetos à prestação do serviço público” (fl. 5, Doc. 168), divergiu da jurisprudência desta CORTE. 



    É o relatório. Decido.



    Os Embargos de Divergência opostos nestes autos impugnam acórdão que, aplicando as teses fixadas nos Temas 437 e 385 da repercussão geral, negou seguimento ao RE da ora embargante, para confirmar o aresto atacado que não reconhecera à empresa a imunidade em relação ao IPTU. 



    Verifica-se que, no primeiro precedente paradigma apontado (ARE 1.272.751), não há simetria entre o contexto que originou o julgado posto a confronto. Além disso, no que toca aos demais paradigmas indicados, a parte embargante não procedeu ao indispensável cotejo analítico entre os julgados.



    No ARE 1.272.751, BARCAS S.A – TRANSPORTES MARÍTIMOS alegava fazer jus à imunidade recíproca, ao argumento de que o objeto da tributação é bem reversível e está afetado à prestação de serviço público.



    O Tribunal de origem entendera que, em se tratando de bens submetidos à exploração de atividade econômica, com a cobrança de tarifa pela contraprestação do serviço aos usuários, não há que se falar em imunidade tributária recíproca.



    Consignou que, no caso, o IPTU incidira sobre os imóveis afetados ao serviço público de transporte aquaviário, mediante contrato de concessão celebrado com o Estado do Rio de Janeiro. 



    Registrou que os terrenos são de propriedade da União Federal e teriam sido cedidos ao Estado do Rio de Janeiro mediante Contrato de Cessão de Uso Onerosa e, posteriormente, lavrado um Termo de Cessão de Uso de espaço físico com a companhia Barcas S/A. 



    Acrescentou que, nesse Termo de Cessão de Uso, a cessionária se obrigou ao pagamento de quaisquer despesas, tributos, tarifas, emolumentos ou contribuições federais, estaduais ou municipais, além disso, havia cláusula contratual no contrato de concessão de serviço público, prevendo a responsabilidade do concessionário por todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, que possam incidir sobre os imóveis afetados.



    Apontou que, apesar de os bens estarem afetados ao serviço público, essa circunstância, por si só, não garante a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da CRFB/88.



    Já no caso do presente processo, o Tribunal de origem entendeu que a MRS LOGÍSTICA S.A está sujeita à cobrança do IPTU, pois se trata de pessoa jurídica de direito privado organizada sob a forma de sociedade anônima aberta, cujo objeto social é prestação de serviços de transporte ferroviário de carga com intuito lucrativo, além de emitir ações ordinárias ou preferenciais e debêntures; distribuir dividendos; e atuar na bolsa de valores.



    Realçou que, apesar de o contrato de concessão prever o caráter de exclusividade da exploração do serviço ferroviário pelo prazo de 30 anos prorrogáveis por mais 30 anos, os bens operacionais foram objeto de um contrato próprio de arrendamento, com natureza onerosa.



    Destacou haver previsão contratual da concessionária a obrigação de recolher aos cofres públicos todos os tributos e contribuições incidentes sobre suas atividades e sobre os bens a elas vinculadas.



    Ressaltou, de outro lado, que, nada obstante o contrato de concessão em tela prever indenização pela concedente ao final da avença, na espécie, o pacto limita a indenização a bens declarados reversíveis, e não há comprovação de quais bens poderiam ser declarados reversíveis ao final de 30 anos, se o pacto não for prorrogado.



    Confrontando-se o caso concreto dos presentes autos com o paradigma apontado, verifica-se que, embora existam similaridades entre as duas situações comparadas, são contextos distintos. 



    Veja-se que no paradigma (ARE 1.272.751), o Relator Min. DIAS TOFFOLI consignou o seguinte:



    “No tocante ao tema nº 508 da Repercussão Geral, cujo processo paradigma é o ARE nº 600.867, observo que a imunidade de que trata o art. 150, VI, a, da Constituição Federal, não foi reconhecida, haja vista que, inequivocamente, a sociedade de economia mista tinha participação acionária negociada em Bolsas de Valores, voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas.



    No caso em tela, a alegação de que a agravada se enquadraria no paradigma citado constitui inovação recursal, haja vista que a matéria não foi aventada em nenhum outro momento processual, não tendo o tribunal de origem emitido qualquer juízo a respeito da negociação das ações da agravada na bolsa de valores. Mesmo que ultrapassado tal óbice, é certo que é vedado, em sede de extraordinário, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula nº 279 desta Corte. “



     



    Lado outro, ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e os arestos apontados como divergente, incabível o presente recurso.



    Nesse sentido: AI 840355 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 18-05-2016; e RE 631228 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 24-02-2017, este último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    De todo modo, também não há adequada correspondência com o julgado proferido no ARE 1.272.751. Essa ausência de similitude também obsta o conhecimento do presente recurso.



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente